Tribunal: TJBA
Processo: 8029510-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029510-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: WALKYRIA GRECCO PORTUGAL

Advogado(s)
:
TEILA ROCHA LINS D ALBUQUERQUE, VANDER LUIZ PEREIRA COSTA JUNIOR

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA FALSIFICADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS. A sentença reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve contratação regular do empréstimo consignado, diante da alegação de fraude;
(ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, dada a natureza do serviço prestado.
4. A perícia grafotécnica atestou que a assinatura aposta no contrato não corresponde à da parte autora, restando caracterizada fraude na contratação.
5. A ausência de manifestação válida de vontade implica nulidade absoluta do contrato, por inobservância dos requisitos dos arts. 104, I, e 166, I, do Código Civil.
6. Mesmo diante da atuação de terceiros, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, pois se trata de fortuito interno da atividade bancária, conforme disposto na Súmula nº 479, do STJ.
7. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se tratando de engano justificável, mas de falha na prestação do serviço.
8. O desconto indevido em benefício previdenciário configura abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, não se tratando de mero aborrecimento, sendo devida a reparação por danos morais.
9. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização revela-se proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A falsificação de assinatura em contrato bancário de empréstimo consignado torna o negócio jurídico absolutamente nulo, impondo à instituição financeira o dever de restituir os valores indevidamente descontados em dobro e indenizar o consumidor por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço bancário.
2. O fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiros em contratos bancários não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 104, I, e 166, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023.

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

TJMG, Apelação Cível 5003815-37.2020.8.13.0209, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 07.02.2025, DJe 11.02.2025.

TJDF, Apelação Cível 0708674-19.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 26.06.2024, DJe 15.07.2024.

TJSP, Apelação Cível 1000309-63.2021.8.26.0003, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2022.

TJMG, Apelação Cível 5010217-63.2023.8.13.0134, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 23.05.2024, DJe 04.06.2024.

TJBA, Apelação Cível 8002150-39.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 08.11.2022.

TJBA, Apelação Cível 8033945-23.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 07.09.2022.

TJBA, Apelação Cível 8000679-22.2020.8.05.0138, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 08.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8029510-35.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelada
WALKYRIA GRECCO PORTUGAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator